Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-46.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002773-46.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA MENDES DA SILVA - CPF: 913.001.931-15 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002773-46.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Claudia Mendes da Silva

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/10/2022

Ordem:
09

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS DE SISTEMA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA ACERCA DESTA INFORMAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação em que a parte autora alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente pela recorrida, pelo débito no valor de R$ 626,70 (seiscentos e vinte e seis reais e setenta centavos).

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.

Insurgência apenas da parte autora requerendo a majoração da indenização a título de danos extrapatrimoniais.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

5.

Ao que se vê, a concessionária afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora em de n. 1984624-5 e, como prova, trouxe aos autos imagens de telas de seu sistema interno, histórico de consumo e pagamentos e ordens de serviço, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora.

6.

A parte demandante, de sua vez, não apresentou impugnação acerca de tais documentos, e em resumo, se limitou a dizer, sem provas, que não possui qualquer débito junto à ré, sem, contudo, indicar que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele no mesmo período das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC encontrava-se em nome de terceiro.

7.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da parte autora e histórico de consumo de determinado período.

8.

A rigor, o caso seria de improcedência dos pedidos, todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a majoração da condenação por danos morais, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10. Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022